Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. COMPORTAMENTO TEMERÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – Mostra-se incabível a renovação de matéria que foi objeto de decisão anterior (incorreção do valor do débito exequendo), a qual fora, até mesmo, desafiada por Agravo de Instrumento interposto pelos ora Agravantes, pois, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte. Inexistindo tal demonstração, impõe-se o afastamento da multa aplicada aos Executados por litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC).
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Agravo Interno prejudicado.